Tribunal: STF
Processo: RE 1363402
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE MILITAR. DESCONTOS DE 5,4%. 



    CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DA LEI 7.672/82



    A autora, na condição de pensionista de servidor militar, nunca sofreu o desconto de 5,4% da Lei nº 7.672/82, mas exclusivamente o desconto de 2% do art. 42, letra ‘o’ da mesma Lei, que não foi objeto da demanda, até a vigência da Lei nº 12.065/04, quando passou a ocorrer dedução de 11% sobre o que supera o limite do RGPS.



    Carência de ação configurada, por ausência de interesse de agir.



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004



    Ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, considerando o resultado da ADIN nº 70010738607 que retirou do artigo 1º da Lei nº 12.065/04 a expressão ‘dos militares’.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, versando sobre matéria de cunho repetitivo, sem maior complexidade jurídica e que não demandou produção de prova em audiência, com jurisprudência já assentada os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor da condenação.



    Há incidência da Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça no caso em exame, pois a ação versa sobre matéria previdenciária.



    ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2010



    A Lei nº 13.471, de 23 de junho de 2010, em seu artigo 1º, alterou o art. 11 da Lei 8.121/85, isentando as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de custas, despesas judiciais e emolumentos no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do artigo 42, § 2º; da Constituição Federal. 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o sobrestamento deste recurso, para aguardar-se o término do julgamento do RE nº 596.701, Tema 160 de repercussão geral. 



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE MILITAR. TEMA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA. PERÍODO DIVERSO EM QUESTÃO NA DEMANDA EM APREÇO DAQUELE ABORDADO NO REFERIDO TEMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INAPLICÁVEL FACE ‘DISTINGUISHING’.



    A tese firmada no Tema 160 do STF assevera ser constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/03, ao passo que o julgamento precedente tratou de analisar período posterior à Lei Complementar n. 12.065/04, declarada inconstitucional pela ADIN n. 70010738607; lapsos temporais distintos. 



    Presente demanda com período discutido e fundamentos do julgamento precedente diferentes, não coincidem e não conflitam com a tese do Tema 160 do STF.



    Portanto, no presente caso, verifica-se a distinção que afasta a aplicação da tese firmada ao presente recurso, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido. Retratação afastada. 



    Apelação parcialmente provida, julgamento precedente mantido”.



    Decido. 



    Inicialmente, esclareço que o Tema 160 da repercussão geral, fixado por esta Corte no julgamento do RE nº 596.701, não se aplica ao caso. Nos presentes autos, o acórdão recorrido assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual nº 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Já o Tema 160 trata da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos. 



    Transcrevo, em parte, a decisão proferida nos autos do RE nº 1.352.774, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21, que em caso semelhante ao dos autos assim decidiu:



    “Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição de valores recolhidos a esse título. Consignou ainda que referida lei regulamentou a cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos após a Emenda Constitucional 41/2003. Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos”.



    De fato, o Tribunal de origem condenou o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária no percentual de 11% desde cada desconto efetuado sobre o benefício da autora, respeitada a prescrição quinquenal. O acórdão recorrido está assim fundamentado:



    “O artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04 dispõe sobre o Regime de Previdência Social dos Servidores do Rio Grande do Sul, estabelecendo alíquota de 11% (onze por cento), estando o salário de contribuição que serve de base para os descontos disciplinados nos incisos I a III do mesmo dispositivo legal, a saber: 



Art. 1° - A contribuição mensal dos servidores civis e dos militares ao RPPS/RS é de 11% (onze por cento) sobre: 



I - o Salário de Contribuição, para os servidores ativos; 



II - o Salário de Contribuição no que exceder 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS - de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, para os que já adquiriram direito aos proventos e pensões na forma do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 41/03 a partir da concessão do beneficio, e para os inativos e pensionistas em gozo de benefício na data da vigência desta Lei Complementar;  



III - o Salário de Contribuição no que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para os servidores que se inativarem e para os pensionistas que cumprirem os requisitos para concessão do benefício após a vigência da Emenda Constitucional n° 41.



    A norma regulamentou a incidência da contribuição em relação aos servidores civis e militares e pensionistas.



    O caput e inciso I regulamenta quanto aos servidores civis e militares ativos.



    Nos incisos II e III do mesmo artigo há a regulamentação em relação aos servidores inativos e pensionistas. 



    Contudo, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou Ação Direta de inconstitucionalidade, que recebeu o nº 70010738607 questionando a extensão dos efeitos da Lei Complementar nº 12.065/2004 aos militares.



    O Tribunal de Justiça do Estado, em sua composição plena julgou procedente a ADIN nº 70010738607, declarando a inconstitucionalidade da expressão ‘e dos militares’, constante do artigo 1º daquela lei, com isto afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos.



    O recurso extraordinário interposto não possui efeito suspensivo, conforme artigo 542, § 2º, do CPC, razão porque descabe a suspensão da ação, restando inexigível a contribuição previdenciária dos militares inativos.



    O acórdão do Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado deve ser observado por seus órgãos fracionários, conforme art. 211 do Regimento Interno do TJRS.



    (...)



    Havendo declaração de inconstitucionalidade em relação aos servidores militares, seus efeitos atingem também seus respectivos pensionistas. 



    Assim sendo, ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% sobre benefício percebido por pensionista de servidor militar, considerando o resultado da ADIN nº 70010738607 que retirou do artigo 1º da Lei nº 12.065/04 a expressão ‘dos militares’. 



    Relevante salientar que foi editada a Lei Complementar Estadual nº 13.431, de 05 de julho de 2010, que instituiu novo regramento sobre a contribuição dos militares ativos, inativos e seus pensionistas, inclusive instituindo novos percentuais e alíquotas, com base de cálculo de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/03.



    Desta forma, a ação procede apenas em relação ao desconto previsto na LCE 12.065/2004 em relação ao período não abrangido pela prescrição quinquenal, cabendo referir que a ação foi proposta em 17 de fevereiro de 2010 (fl. 02).



    Os valores a serem repetidos devem ser monetariamente corrigidos e acrescido de juros de mora na forma determinada pela sentença, que não objeto de inconformidade, no tópico”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação local (Lei Complementar estadual nº 12.065/2004), de modo que não há ensejo para a abertura da via extraordinária. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 837.592-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/11/14)



    Por oportuno, cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.979, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21; RE nº 1.353.029, Relator o Ministro Presidente, DJe de 3/11/21; RE nº 1.353.908, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/21 e RE nº 1.349.599, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/21. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente